Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REEDUCANDO IDOSO, HIPERTENSO E COM OUTROS PROBLEMAS DE SAÚDE. COVID. TESTE POSITIVO PRETÉRITO, SEM COMPLICAÇÕES. ACOMPANHAMENTO CLÍNICO REGULAR POR MÉDICO HABILITADO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Agravo na execução penal interposto por reeducando que cumpre vinte e dois anos e dezenove dias de reclusão, atualmente no regime semiaberto, por roubo e porte irregular de arma de uso permitido, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou a prisão domiciliar humanitária pleiteada para tratamento de saúde.
2. O artigo 117 da Lei de Execução Penal admite o cumprimento de pena em regime domiciliar ao reeducando que está no regime aberto e atende a pelo menos um dos seguintes requisitos: (1) idade superior a setenta anos, (2) portar doença grave, (3) mulher com filho menor ou com deficiência, ou (4) gestante.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, admite a concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade manifesta, exigindo-se que se demonstre a impossibilidade total do preso receber os cuidados de saúde de que necessita no estabelecimento prisional ou de inconteste imprescindibilidade do reeducando para prestar cuidados ao dependente em situação de completa vulnerabilidade, debilidade e abandono, sem qualquer possibilidade de receber esses cuidados de outras pessoas.
4. O sistema penitenciário vem adotando medidas profiláticas adequadas para evitar a propagação do coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal, visando preservar a saúde da população carcerária. Além disso, o reeducando já testou positivo para o vírus, sem comprovar ter apresentado complicações, e vem recebendo tratamento médico regular para o os problemas de saúde relatados, de forma que a prisão domiciliar humanitária não se mostra indispensável.
5. Agravo conhecido e desprovido.